Tribunal: TJMT
Processo: 0006813-70.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006813-70.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Apurar (RECORRENTE), WILLIAN ROMUALDO GALVAO DA SILVA - CPF: 038.559.541-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO TONDELLI PESSI - CPF: 029.437.099-48 (VÍTIMA), TUCANO AUTO PECAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO PELO

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, USO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE AGENTES – PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - URGÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA - TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS DESDE O COMETIMENTO DO CRIME – RECORRENTE NÃO LOCALIZADO – MEDIDA ACAUTELATÓRIA JUSTIFICADA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – ESPERA INCERTA PELA LOCALIZAÇÃO DO RECORRENTE – POSSÍVEL PREJUÍZO DA PRODUÇÃO FUTURA DA PROVA – ACÓRDÃO DO STJ – AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS – RISCO DE ESQUECIMENTO - ARESTOS DO STJ e TJMT - REPETIÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS ANTECIPADAMENTE - JULGADO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de grande lapso temporal entre a data do crime e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à revelia do paciente, justifica a medida acautelatória (RHC 78.820/BA; RHC 97.893/RR).

A espera incerta de localização do acusado foragido pode prejudicar a produção futura das declarações das testemunhas, sendo justificável/conveniente suas oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ).

As testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a brevidade possível, visto que o “
ofício realizado continuamente pelo agente de segurança, em que pode se deparar com diversas situações, inclusive assemelhadas, enseja eventual confusão ou esquecimento de especificidades importantes para a elucidação dos fatos
” (STJ, EDcl no HC 283119/SP). No mesmo sentido: TJMT, RSE nº 1007030-62.2020.8.11.0042.

A produção antecipada de provas é expressamente permitida pelo art. 366 do CPP e “
não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (STJ, RHC 64086/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006813-70.2019.8.11.0042- CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): WILLIAN ROMUALDO GALVÃO DA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por WILLIAN ROMUALDO GALVÃO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0006813-70.2019.8.11.0042), que determinou a produção antecipada de provas pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, uso de chave falsa e concurso de agentes - art. 155, §1º e §4º, I, II e IV c/c art. 61, I, ambos do CP - (ID 149563772).

O recorrente sustenta que “
a justificativa genérica de que o decorrer do tempo pode gerar a perda da prova [...] pelo possível esquecimento dos fatos, em razão de algumas das testemunhas serem policiais”
, não constitui fundamento idôneo para a antecipação de provas.

Pede o provimento para “
indeferir a produção antecipada de provas
”.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF; arts. 225 e 366, ambos do CPP e Súmula 455 do c. STJ (ID 160778208 – fls. 177/202).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 160778215).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 155319752).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em Sentido Estrito – Furto qualificado [art. 155, §1º e §4º, incs. I ou II e IV, c/c art. 61, inc. I, ambos do Código Penal] – réu que citado por edital não apresentou resposta à acusação, tampouco constituiu advogado – suspensão do processo e do prazo prescricional – produção antecipada de provas deferida inconformismo –

pretendida reforma da decisão que determinou a produção antecipada de provas - impossibilidade – necessidade e urgência demonstradas - possibilidade das testemunhas esquecerem os fatos - urgência caracterizada - imprescindibilidade da medida para o êxito da persecução penal - ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - P

elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 167944162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, XVI), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em 25.6.2021, o recorrente foi denunciado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, uso de chave falsa e concurso de agentes nos seguintes termos:

“
Consta do caderno informativo que no dia 26 de dezembro de 2018, por volta de 19h00min, no estabelecimento comercial de auto peças denominado “Tucano Auto Peças”, situado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, n.º 333, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta Capital, o denunciado, em companhia de terceiros não identificados, um aderindo à vontade do outro, subtraiu pra si, mediante arrombamento ou uso de chave falsa, 20 (vinte) conjuntos de flautas com bicos injetores, 17 (dezessete) TBI – corpo borboleta -, 04 (quatro) módulos de ABS, 09 (nove) módulos de injeção eletrônica, 02 (dois) Kits completos de injeção eletrônica, 02 (dois) aparelhos de som multimidia, uma serra sabre, marca Makita e um jogo de roda, avaliados em R$ 24.250,00 (vinte e quatro mil duzentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação indireta constante na Pág. 16, pertencentes à vítima Marcelo Tondelli Pessi, cujos produtos foram recuperados e devolvidos ao proprietário, conforme termo de entrega e auto de apreensão, constantes nas Págs. 10 e 15, respectivamente. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia contra WILLIAN ROMUALDO GALVÃO DA SILVA, pedindo o julgamento procedente da pretensão punitiva do Estado para o fim de CONDENÁ-LO pela prática de furto triplamente qualificado, previsto no artigo 155, §1º e §4º, incisos I (rompimento de obstáculo) ou II (chave falsa) e IV (mediante concurso de pessoas) c/c art. 61, I, ambos do Código Penal
” (Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça – ID 160778152).

Em 16.8.2021, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do recorrente (ID 160778169).

Em 14.9.2021, não foi possível proceder a citação do réu por não ter sido localizado no endereço indicado no mandado de citação [Rua 2400, Quadra 48, Casa 02, Bairro Jardim Imperial], consoante se extrai da certidão subscrita pela oficiala de justiça

Katia Cilene Silva Santos
(ID 160778180).

Em 17.11.2021, o órgão do Ministério Público informou novo endereço do recorrente [“Rua J4, complemento “Favela do Quiabo”, bairro Parque Cuiabá”] e requereu nova citação (ID 160778182).

Em 26.5.2022, o oficial de Justiça [Lucas Vieira] não procedeu a citação do recorrente sob a justificativa de que “
o
endereço informado no mandado está incorreto ou insuficiente”
(ID 160778190).

Em 18.10.2022, em petitório, o órgão ministerial requereu a citação do recorrente por edital, com a assertiva de que “
inexistem nos bancos de dados corporativos do MPMT outro endereço do réu a ser informado, bem como número de telefone para contato, também não sendo localizado por meio das concessionárias de serviço público
” (Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça - ID 160778195).

Em 24.10.2022, o juiz da causa determinou a citação editalícia do recorrente (ID 160778198).

Em 25.10.2022, foi publicado o edital de citação (ID 155319714).

No dia 22.11.2022, a gestora judiciária [Marilza Santos Lopes] certificou que o recorrente “
não compareceu em Juízo a fim de ser inquirido sobre os fatos constantes nos autos do processo em referência, transcorrendo em branco o prazo para fazê-lo
” (ID 160778201).

Em 11.1.2023, o Juízo singular deferiu pedido ministerial de produção antecipada de prova mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Quanto ao pedido de antecipação de provas, o Ministério Público trouxe elementos capazes de demonstrar a presença dos requisitos previstos no art. 225 do CPP e, pois no caso vertente algumas das testemunhas a serem ouvidas são policiais que podem se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo ou da não localização destas.

Para quem acompanha as rotinas forenses bem sabe que os agentes estatais de segurança pública, especialmente policiais militares, atendem em cada plantão um volume muito grande de ocorrências, e na grande maioria dos processos criminais acabam figurando como testemunhas, sendo que diante de tantas ocorrências e pelo decurso do tempo, esses profissionais não raras vezes apresentam dificuldades de se recordar de detalhes dos casos apurados, mesmo que não sejam tão antigos.

As vítimas e outras testemunhas, que não agentes de segurança pública, costumam viver poucas experiências nesse sentido, sendo mais provável que se lembrem com detalhes dos fatos mesmo após longo interregno, ao passo que isso tem menor probabilidade de ocorrer com quem atende ocorrências todos os dias. [...]

Diante do exposto, presentes os requisitos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, DECLARO SUSPENSO o processo e o curso do prazo prescricional para o acusado, presentes os requisitos, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS [...]
.” (Henriqueta Fernanda C Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – ID 160778204).

Pois bem.

A decisão impugnada está fundamentada na urgência da produção da prova testemunhal em razão do transcurso de mais de 4 (quatro) anos, desde o cometimento do crime e o risco real de esquecimento do fato, principalmente pelos policiais militares arrolados como testemunhas [Weverson Silva Santana, Yara Galvão Carvalho e Fabrício Trindade Taques].

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que o decurso de relevante lapso temporal entre a data do fato criminoso e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, somada à não localização do recorrente, justificam a medida acautelatória (RHC 78.820/BA - Reatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura - 15.2.2017; RHC 97.893/RR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019).

Atente-se que a espera incerta de localização do recorrente pode prejudicar a produção futura das declarações, sendo justificável/conveniente as oitivas antecipadas, visando privilegiar a busca da verdade real e resguardar efetividade da prestação jurisdicional, tendo em vista a possibilidade das provas se fragilizarem, seja com o esquecimento de circunstâncias do fato, seja com mudança de endereço ou falecimento das testemunhas (STJ, RHC 88.099/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.9.2018; TJMT, HC N.U 1002422552018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2017).

Ademais, as testemunhas são agentes policiais, cuja natureza da atuação funcional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a brevidade possível, visto que o “
ofício realizado continuamente pelo agente de segurança, em que pode se deparar com diversas situações, inclusive assemelhadas, enseja eventual confusão ou esquecimento de especificidades importantes para a elucidação dos fatos
” (STJ, EDcl no HC 283119/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 7.11.2017).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal. E, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, principalmente em casos em que a principal prova é proveniente de agentes policiais que, pela natureza de sua atuação profissional e pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, torna imperiosa sua pronta oitiva, para evitar prejuízo na busca da verdade real dos fatos que poderia, até mesmo, prejudicar o próprio recorrente.
” (RSE nº 1007030-62.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 26.4.2023)

Noutro giro, a produção antecipada de provas é expressamente permitida pelo art. 366 do CPP e “
não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente
” (STJ, RHC 64086/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.12.2016).

Nesse quadro, a produção antecipada das provas, após o transcurso de mais de 4 (quatro) anos da data do fato e diante da falibilidade da memória humana, encontra-se devidamente justificada e não se mostra ilegal.

Quanto ao prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023